Tribunal: TJDFT
Processo: 0712411-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Em ação de investigação de paternidade, se afigura oportuna e prudente a concessão da tutela de urgência de alimentos provisórios quando presentes indícios seguros, convincentes e hábeis a um juízo de alta probabilidade acerca da paternidade atribuída ao investigado.
2. Na hipótese, logrou a representante legal do menor trazer à colação fortes indícios de que o período de concepção do infante coincide com a época em que coabitou com o réu alimentante sob o mesmo teto, da qual sobreveio, inclusive, uma filha devidamente reconhecida e registrada pelo requerido. O parentesco surgido entre as partes é suficiente para autorizar o arbitramento dos alimentos provisórios em caráter de tutela de urgência.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.